Tribunal: CARF
Processo: 10865.908790/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.908790/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.674 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
SORG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CRÉDITO DISPONÍVEL À ÉPOCA DA TRANSMISSÃO.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Comprovado que o crédito objeto da DCOMP encontrava-se disponível à
época da transmissão da declaração, homologa-se a compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata da Declaração de Compensação (DCOMP) no
32190.29345.300707.1.3.04-9029, que tem por crédito pagamento a maior de IRPJ (código
3373) efetuado em 31/02/2007, referente ao período de apuração de 30/12/2006. Transcrevo,
abaixo, o relatório da decisão de primeira instância:
A contribuinte acima identificada apresentou Manifestação de Inconformidade
interposta em face de Despacho Decisório, em que foi apreciada a Declaração de
Compensação (PER/Dcomp) de no 32190.29345.300707.1.3.04-9029, por intermédio
da qual pretende compensar débito de sua responsabilidade (IRPJ cód.: 3373; PA.: 2o
Trimestre 2007; Vct.: 31/07/2007; Valor: R$ 15.021,64) com crédito decorrente de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.908790/2009-01
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.674 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908790/2009-01

pagamento indevido ou a maior de tributo (IRPJ cód.: 3373; PA.: 4o Trimestre de
2006; Vct.: 31/01/2007) (fls.02/06).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 07, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a
compensação declarada no presente processo, ao fundamento de que os pagamentos
foram integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. O
pagamento informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para a
quitação de débito declarado, com a seguinte característica: Db: cód 3373 PA
31/12/2006.
Irresignada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade de fls.
10/15, acompanhada de cópias de documentos de 16/106, alegando, em síntese, que:
a) o crédito reclamado decorreu de recolhimento a maior efetuado em 31/01/2007,
como parte da liquidação do crédito tributário do 4o Trimestre de 2006; b) as demais
parcelas do crédito foram liquidadas mediante compensações apresentadas em
28/07/2007 e 30/07/2007, indicadas às fls. 12/13; c) após as compensações teria
aflorado um indébito no montante de R$ 15.021,64. Ao final requereu, seja acolhida a
peça de defesa para reformar a decisão e homologado os créditos.
A interessada apresentou cópias de DARF de recolhimento na data de
31/01/2007 junto com a cópia do comprovante de pagamento (fls. 39/40), de partes da
DIPJ 2007 original, transmitida em 21/06/2007 (fls. 41/83), da PER/DCOMP no
42397.06674.280207.1.3.012214 (fls. 84/88); documento com numeração ilegível às
fls.
89/92;
00421.0184
0.230207.1.3.019901
(fls.
93/98);
28170.98976.280207.1.3.010005 (fls. 99/102); 06204.32510.300707.1.7.018220 (fls.
103/106).
O processo foi baixado em diligência, tendo a DRF Limeira ratificado as
informações prestadas pela contribuinte com relação à existência e homologação das
compensações apresentadas para a quitação de débito relativo 4o trimestre de 2006.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
antes de proferir decisão, solicitou diligência à unidade de origem (fls. 118 e 119). Em resposta,
a Delegacia da Receita Federal anexou a Informação Fiscal às fls. 128 e 129.
Nela ponderou que, originalmente, o contribuinte havia apurado IRPJ a pagar, no
4o trimestre de 2006, no valor de R$ 34.471,79, débito que havia extinguido com o pagamento
que depois passou a considerar maior que o devido. Informou que, dois anos após a entrega da
declaração de compensação objeto deste processo, o contribuinte retificou a DCTF para
aumentar o valor do débito para R$ 78.424,53. Porém, ao assim proceder, vinculou apenas R$
20.273,64 do pagamento que havia feito anteriormente, e quitou o restante através de cinco
DCOMP, utilizando crédito de ressarcimento de IPI. Esclareceu que tais declarações de
compensação já haviam sido analisadas e totalmente homologadas.
Ainda, ressaltou que em 30/07/2007, quando a declaração de compensação objeto
do litígio foi transmitida, o débito de IRPJ para o 4a trimestre de 2006 encontrava-se
devidamente constituído em DCTF e extinto por pagamento, no valor de R$ 34.471,79. Que,
portanto, naquela data, o crédito ora pleiteado não era líquido nem certo.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.674 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908790/2009-01

A DRJ então, no Acórdão às fls. 130 a 133 do presente processo (Acórdão 14-
52.880, de 14/08/2014), julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

No voto, a decisão da DRJ ponderou que o contribuinte retificou a DCTF de
modo a delinear crédito pleiteado, e por isso pretende caracterizar o indébito apenas com dados
de DCTF.
Argumentou que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior,
verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento
efetuado. Que nos termos do art. 333, inciso I, do CTN, incumbe ao autor o ônus da prova de seu
direito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2014 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 135), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 17/11/2014
(recurso às fls. 137 a 143, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 144).
No recurso, repetiu as alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal.
Dele conheço.
Conforme relatório, o contribuinte havia apurado IRPJ a pagar, no 4o trimestre de
2006, no valor de R$ 34.471,79. Havia extinguido o débito com o pagamento no mesmo valor,
efetuado no vencimento (31/01/2007). Então, em julho de 2007, apresentou a DCOMP objeto do
presente processo, utilizando R$ 14.198,15 desse pagamento como crédito para compensação
com débito de IRPJ referente ao segundo semestre daquele mesmo ano.
Depois disso (dois anos depois, segundo a Informação Fiscal às fls. 128 e 129), o
contribuinte retificou a DCTF para aumentar o valor do débito de IRPJ do 4o trimestre de 2006
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.674 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.908790/2009-01

de R$ 34.471,79 para R$ 78.424,53. Na mesma retificação de DCTF, vinculou apenas R$
20.273,64 do pagamento que havia feito anteriormente, quitando o restante através de cinco
DCOMP que utilizavam crédito de ressarcimento de IPI, todas já totalmente homologadas.
A DRJ negou o crédito por considerar que que não era líquido e certo, já que
faltava no processo a comprovação do valor do IRPJ devido no 4o trimestre de 2006.
Nesse aspecto, discordo da decisão recorrida. A retificação de DCTF efetuada,
anterior ao Despacho Decisório de 07/10/2009 (DCTF retificadora enviada em 02/09/2009,
conforme extratos às fls. 111 e 112), aumentou significativamente o débito. Assim, não
considero necessária a comprovação contábil do valor a maior, já informado na DIPJ entregue
em 21/06/2007 (fls. 41 a 83, cálculo do IRPJ à fl. 61). Mesmo porque, para quitar a diferença, a
empresa utilizou créditos de ressarcimento de IPI, em compensações totalmente homologadas.
A questão é que também utilizou créditos de ressarcimento de IPI para quitar
parte do débito originalmente confessado em DCTF, pago através do DARF. Então, só em DCTF
retificadora transmitida em 2009, a parte do pagamento efetuado utilizada para a compensação
declarada em julho de 2007 (objeto do processo) foi desvinculada de seu débito original.
Contudo, embora a DCTF retificadora, ajustando débitos e créditos, só tenha sido
transmitida em 2009, já no primeiro semestre de 2007, antes e concomitantemente à transmissão
da DCOMP objeto do processo, foram transmitidas as DCOMP que utilizavam crédito de
ressarcimento de IPI, quitando parte do débito de IRPJ do 4o trimestre de 2006. Tais DCOMP
foram anexadas aos autos ás fls. 84 a 106.
Assim, embora ainda não corrigida a DCTF, o crédito ora pleiteado já se
encontrava disponível em 31/07/2007, quando da transmissão da DCOMP em litígio, uma vez
que as DCOMP vinculando os créditos de IPI ao débito do 4o trimestre de 2006 já haviam sido
transmitidas.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital